Tribunal: CARF
Processo: 13609.002068/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.002068/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
VEREDAS SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por falta de preparo de folhas de
pagamento das remunerações dos segurados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.002068/2008-91
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002068/2008-91

De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
17-18), da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:

Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
02/2007-08/2007
37.192.070-1
396.818,43
AI
02/2007-08/2007
37.192.071-0
107.215,93
AI
02/2007-08/2007
37.192.072-8
120.474,68
AI
02/2007-08/2007
37.192.073-6
18.114,47
AI
02/2007-08/2007
37.192.074-4
2.838,79
AI
12/2008-12/2008
37.211.258-7
1.254,89
AI
12/2008-12/2008
37.211.259-5
58.012,98
AI
12/2008-12/2008
37.211.260-9
1.254,89

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.211.258-7, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.08-09) que:

A empresa "deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ao
contribuinte individual a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabalecidos
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil".
Verificou-se através da análise das folhas de pagamento, no período de 02/2007 a
08/2007, que a empresa deixou de relacionar nas mesmas, o segurado contribuinte
individual-empresário, sócio-gerente da empresa, Antonio Primo Barbosa Neto.
Este fato constitui infração ao disposto no artigo 32, inc. I da Lei 8.212/91, combinado
com o artigo 225, inc.I, parág. 9 0 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.3.048 de 06.05.99.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art.290 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Não ficou configurada a atenuante prevista no art.291 do mesmo regulamento.
Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa no valor de R$
1.254,89 (hum mil, duzentos e cinqüenta reais, oitenta e nove centavos) conforme art.92
e 102 da Lei 8.212 de 24.07.91 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.3.048, de 06.05.99; alínea "a", inciso I do art.283 e art.373 do Decreto
n.3.048 de 06.05.99, atualizado nos termos do inciso VI do art.8o da Portaria
Interministerial MPS/MF n.o 77 de 11 de março de 2008.

Ciência do auto de infração no dia 10/12/2008, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 19).

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002068/2008-91

Impugnação (e-fls. 21-25) apresentada em 22/12/2008, na qual o sujeito passivo
alegou, em síntese, que não há previsão legal para o valor exigido, vez que o art. 92 da Lei
8.212/91 prevê uma multa variável de Cr$ 100.000,00 a Cr$ 10.000.000,00. O Regulamento da
Previdência Social (RPS), assim, ao estipular o valor de R$ 636,17 para a penalidade, teria
agravado as punições previstas em lei. Requereu o ajuste da multa ao valor que entende devido.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 36-41) com fundamento principal no fato de que:

os valores das penalidades foram atualizados no decorrer do tempo desde a edição do
Decreto 612, de 21 de julho de 1992 (artigo 107) passando pelo Decreto 2.173, de 5 de
março de 1997 (artigo 106), até culminar nos valores hoje constantes do Decreto 3.048,
de 1999, com as atualizações legalmente previstas.

Ciência do acórdão no dia 24/04/2009 (sexta-feira), por via postal, conforme AR
(e-fl. 44)

O recurso voluntário (e-fls.46-50), apresentado no dia 25/05/2009 (segunda-feira),
limitou-se a reiterar o argumento da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 24/04/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 25/05/2009. O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos
de admissibilidade previstos na legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Valor da multa – atualização do valor
A recorrente não discute o cometimento da infração. Alega que a redação do art.
92 da Lei 8.212/91 prevê somente uma penalidade variável de Cr$ 100.000,00 a Cr$
10.000.000,00.
Embora faça menção ao art. 283, II, “j”, do Regulamento da Previdência Social, a
contribuinte cita o art. 283, I, “a”, que estabelece multa de R$ 636,17 para a infração relativa à
falta de preparo da folha de pagamento. Conclui ainda que “a conversão das moedas é flagrante
[posto que] houve aumento arbitrário pelo decreto no valor das multas previstas em lei. Logo, em
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002068/2008-91

respeito ao princípio da legalidade, deve prevalecer o texto da lei sob qualquer outra disposição
em contrário”.
Observa-se que a própria recorrente traz, no corpo do recurso, a fundamentação
para o valor da multa aplicada, qual seja o art. 102 da Lei 8.212/91 prevendo que:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Note-se então que a própria lei já trazia dispositivo apto a minimizar eventuais
efeitos da perda de poder da moeda.
Como a penalidade aplicada se ampara no seu art. 32, I, da Lei 8.212/91, fica
sujeita ao reajuste, conforme os índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social. Assim, claro está que ao recorrente não assiste
razão, devendo ser mantida a multa aplicada.
Resta somente pontuar que, quanto aos valores constantes do Decreto 3.048/99 -
mais especificamente o do art. 283, I (R$ 636,17) -, nada mais são do que oriundos daquele
reajustamento até à data da edição do Decreto, então com base na Portaria MPAS no 4.479/98.
Na data do fato gerador, todavia, já estava em vigor a portaria Interministerial no 77/08,
ordenando que:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

Veja-se, portanto, que tanto os valores do Decreto 3.048/99 quanto o valor de
multa exigido no caso sob exame têm como fundamento de validade a determinação da Lei
8.212/91 para reajustamento pelos índices supracitados, razão pela qual não há que se falar em
inobservância do princípio da legalidade.

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002068/2008-91

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital